Tribunal: TJDFT
Processo: 0721473-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO NULA. SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I. É nula citação realizada em endereço no qual o citando não reside e cujo aviso de recebimento é assinado por terceiro, nos termos dos artigos 242, caput, 248, § 1o, e 280 do Código de Processo Civil.
II. Citação pelo correio realizada mediante a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, na forma do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, não pode ser considerada válida quando o citando não reside no condomínio edilício.
III. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação e dá início ao “prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.